Tribunal: TJSP
Processo: 2279217-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).

TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS E DA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279217-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante
TALITA
FERNANDEZ
e Paciente JONATHAN OLIVEIRA
GIMENEZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
2
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000
Impetrante: Talita Fernandez
Paciente: Jonathan Oliveira Gimenez
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18.870
EMENTA: HABEAS CORPUS DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)

IMPETRAÇÃO
VISANDO
REVOGAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS
REQUISITOS
LEGAIS
DIANTE
DE
CONDIÇÕES
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS

PLEITEADA
A
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO
PRISIONAL
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADO
RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE
MANEIRA
A
SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA
CRIMINOSA
E
MATERIALIDADE
A
JUSTIFICAR
A
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
REVELADA
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO FATO E PELO 'MODUS
OPERANDI'
DO
AGENTE

NECESSIDADE
DE
ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA
PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS PRISÃO CAUTELAR QUE
NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS
CONDIÇÕES
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS

INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO
DA
FUTURA
DOSAGEM
DAS
PENAS
E
DA
ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A
IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA CUSTÓDIA
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INOCORRIDO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada TALITA FERNANDEZ em favor de
JONATHAN OLIVEIRA GIMENEZ, sob a alegação de que estaria
ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
3
da 2a Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente que, nos autos
no 1501137-76.2019.8.26.0583, converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Em suma, afirma que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea, cumprindo anotar-se suas condições subjetivas
favoráveis. Ressalta que os requisitos elencados no artigo 312 do
Código de Processo Penal não estão presentes na hipótese, além da
desproporcionalidade entre a segregação e a pena e regimes a serem
fixados em hipotética condenação. Postula, assim, a concessão da
ordem para revogar-se a prisão preventiva (fls. 01/12).
Indeferindo-se
a
liminar
e
reputando-se,
à
oportunidade, como dispensáveis as informações da autoridade coatora
(fls. 75/78), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 82/87), vindo os autos conclusos a esta relatoria em 14 de
janeiro de 2020.
É o relatório.
Não merece acolhida a impetração, anotando-se,
desde logo, a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta
via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC
no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017),
descabida aqui apreciação dos argumentos sobre a caracterização ou
não do delito ou da autoria delitiva.
Na hipótese, o paciente Jonathan Oliveira
Gimenez foi preso em flagrante em 03 de dezembro de 2019, na cidade
e comarca de Presidente Prudente, porque, segundo consta, em
comparsaria com Mayara Cristina Marques Bem, sem autorização ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
4
desacordo
com
determinação
legal,
guardavam,
vendiam
e
transportavam, 02 tijolos de maconha (1.845,11 g) e outros 03 tijolos e
02 porções pequenas do mesmo entorpecente (2.743,92 g), substância
entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica.
Segundo o apurado, policiais militares, receberam
diversas denúncias dando conta de tráfico de drogas praticado por
JONATHAN, motorista do aplicativo Uber, utilizando-se do próprio
veículo de trabalho, GM/Meriva, placas ETI-2860, para a traficância.
Assim, passaram a diligenciar e, na data acima, o
abordaram na rua Francisco Machado de Campos no 344, Vila Nova -
Centro, ocasião em que foi submetido a busca pessoal, bem como foi
realizada busca no veículo, logrando-se êxito em encontrar sob o banco
de passageiros, mais especificamente, dentro de uma caixa, 02 tijolos
de maconha, pesando 1.845,11 gramas, envoltos em fita plástica de cor
amarela. Questionado sobre a droga, Jonathan informou que comprou
de Mayara, residente na Rua Teófilo Nascimento n° 97-Fundos, nesta
cidade e comarca, pelo valor de R$ 1.300,00 cada tijolo.
Com o intuito de verificar a veracidade das
informações, os policiais diligenciaram à residência indicada, onde se
encontrava a Mayara e, realizada buscas no imóvel, logrou-se êxito ao
localizar outros 03 tijolos e mais duas porções menores de mesma droga
(maconha), pesando, no total, 2.743,92 gramas, envoltos em material
idêntico ao que embalava a droga encontrada na posse de Jonathan.
Foram apreendidos, ainda, dois aparelhos celulares, bem como o
veículo utilizado para o transporte da droga (conf. denúncia fls. 01/03
da ação penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
5
No dia 04 de dezembro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como formalmente em
ordem e converteu-se em custódia preventiva, referindo o MM Juiz,
além da materialidade provada e dos indícios e autoria, evidenciando-se
pelas circunstâncias do fato a gravidade do delito, equiparado a
hediondo, trazendo graves consequências à sociedade, apontando-se,
ainda, condenação anterior de Mayara por crime patrimonial e a
indicação de que Jonathan se dedica à atividade criminosa, tornando
indispensável a prisão preventiva para garantia da ordem pública (fls.
73/77 da ação penal).
E efetuado pedido de liberdade provisória, ele foi
indeferido ao fundamento de que “Há informações nos autos que
evidenciam a existência do fato e indícios razoáveis de sua autoria pelo
acusado e por se tratar de crime doloso e punido com pena de reclusão
(art. 313, I do Código de Processo Penal) conforme depoimentos
prestados na fase policial, deve o acusado permanecer preso.
Encontrando-se também presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais, não houve qualquer alteração da situação
fático-jurídica que ensejou a imposição da medida extremada ao
acusado, ainda persistindo todos os motivos que deram ensejo à
decisão. Desta forma, deve permanecer a prisão preventiva
recentemente decretada. Além do mais pedido de revogação de prisão
preventiva não está amparado em outros fatos, além daqueles já
analisados em outras ocasiões a respeito da necessidade da custódia
cautelar do requerente. Inexiste a possibilidade de substituição da
prisão preventiva pelas condições estabelecidas no art.319 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
6
de Processo Penal, uma vez que se trata de crime doloso e punido com
pena de reclusão. O fato de possuir moradia fixa e trabalho regular
não representa qualidade excepcional que justifique o deferimento da
benesse, em contrapartida aos elementos que alicerçaram a decretação
da prisão preventiva. Consigne-se que a Constituição Federal permite a
prisão cautelar quanto estiverem preenchidos os requisitos legais, ou
seja, aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Tal
previsão legal, não fere o princípio constitucional da inocência ou da
não culpabilidade. Assim, determino que o réu continue preso, porque
foi preso em flagrante delito, encontrando-se nesta condição
atualmente, além de ser o crime de tráfico ilícito equiparado ao
hediondo, devendo permanecer presos com garantia da aplicação da
lei penal e da ordem pública, mantendo-se os fundamentos da prisão
preventiva em audiência de custódia.” (fl. 119).
Consulta agora efetuada ao sistema “e-SAJ” desta e.
Corte de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do) desta Corte de
Justiça mostra, todavia, que os autos foram distribuídos à 2a Vara
Criminal da comarca de Presidente Prudente e oferecida a denúncia,
dando-os como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
seguiu-se o regular andamento do feito, determinada a notificação dos
acusados para responderem à acusação (fls. 154/155 07.01.2020).
De início, se faz o registro de que o decreto
prisional e decisão subsequente, no caso, se mostraram suficientemente
motivados, indicando-se circunstâncias subjetivas e objetivas do caso,
expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer assim a exigência
constitucional (art. 93, IX da CF) sem embargo de alguma concisão. Até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
7
porque não se confunde a fundamentação breve, concisa, com a
ausência de motivação ensejadora de nulidade, ressabido ainda que
mesmo quando emprega expressões de caráter genérico o julgador
decide sempre considerando a concretude do caso que tem diante de si
(HC no 2145087-94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016).
Cabendo lembrar, por oportuno, que o artigo 282,
inciso II, do Código de Processo Penal, na redação da Lei no 12.403/11,
considera a gravidade abstrata do crime como um dos requisitos para a
avaliação da necessidade das medidas cautelares previstas no Título IX,
daquele diploma legal.
E na hipótese, arrimando-se o decisum ora
questionado no artigo 312 do Código de Processo Penal, cumpre ver
que o referido dispositivo, na redação da Lei no 12.403/2011, dispõe
que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Sobre a ordem pública reporto-me ainda e
novamente ao julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se
avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura
da periculosidade do agente, bem como definindo-a como a “imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação
que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos
crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente
reincidirá no delito”.
Valendo trazer à colação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
8
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DESSE
FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
DENEGADA. (...) Em matéria de prisão cautelar, a
expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece
de mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição
fala de “preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem
pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio,
como é algo diferente da incolumidade das pessoas. É um
tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública
é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da
criminalização das condutas a ela contrárias, a ordem
pública é algo também socialmente valioso e por isso
juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo
com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem
jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado
ou
das
especialíssimas
circunstâncias
subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade
das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da
saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como
bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que
pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada
a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros. (...)5. (...) Deveras, quando da maneira de
execução do delito sobressair a extrema periculosidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
9
agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de
estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi
do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na
linha de que a liberdade do paciente implicará a
insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos
no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.” (HC
no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em
10.4.2012).
Nessa linha de entendimento, como já decidido, a
periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi e a
gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a
manutenção da custódia cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 20.9.2016).
E, com efeito, porque diante da apreensão de
considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao
comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura
como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não
há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no tráfico.
Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de
drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e
acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de
entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles,
ou não tivesse com eles algum vínculo.
Então é imprescindível aqui ressaltar o elevado
número de processos envolvendo o tráfico de drogas, crime que
fomenta a prática de outros ilícitos e enfraquece os serviços públicos,
cumprindo avaliar as circunstâncias de crimes dessa natureza além dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
10
contornos jurídicos, ou seja, de forma mais ampla, também, sob o
prisma ético, político e cultural, uma vez que se trata de verdadeiro
crime organizado, enraizando-se no cotidiano da sociedade.
De resto, o tráfico é sancionado com pena privativa
de liberdade superior a 04 (quatro) anos e equiparado a hediondo, por
isso que embora a prisão cautelar seja, realmente, uma medida de
exceção, no caso concreto se afigurou ela como a única adequada e
eficaz para a garantia da ordem pública, a qual, como dito
anteriormente, não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria
aplicação da pena.
A prisão assumiu ainda, no caso, um viés de
providência cautelar final, porquanto em face das circunstâncias do fato
e demais elementos apresentados, se buscou tutelar uma plausível
sentença condenatória.
Sem embargo das alegadas condições subjetivas
favoráveis, as circunstâncias do fato revelam como descabido e
prematuro qualquer exercício de previsão da futura dosagem das penas,
da eventual concessão de benesses ou da escolha do regime inicial de
cumprimento na hipótese de futura condenação. Tal prognóstico, aliás,
não passaria de mera suposição, e adotar-se alguma conclusão a respeito
ensejaria verdadeira supressão de instância.
Esta,
aliás,
a
pacificada
construção
da
jurisprudência, valendo trazer à colação:
“as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279217-16.2019.8.26.0000 -Voto no 18.870
11
devidamente
fundamentada.
E
não
há
falar
em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC no 102.289/MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, j. em 9.10.2018).
Portanto, o alegado cabimento da imposição de
medidas cautelares diversas não se sustenta, por conta de evidente
ineficácia na prevenção e repressão do fato concreto aqui examinado.
Reitere-se: mostrando-se suficientemente motivado
o decreto prisional, sopesadas a natureza do delito e as circunstâncias do
fato, ainda que em cognição sumária, não se vê constrangimento ilegal
que possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando
a preservação, ao menos por ora, do status quo.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora